Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-37.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001177-37.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBNIENTAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE QUE LAVROU A AUTUAÇÃO – NÃO CONSTATADA – VÍCIO FORMAL DO ATO – POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 27, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.o 7.692/2002) – LICITUDE DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSTATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98 cumulado com o art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de corresponsabilidade.

Ainda que o agente que lavrou a autuação não possuísse competência funcional o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.o 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente
-MT, nos autos da Ação Anulatória no
0001177-37.2018.8.11.0082
, que:
01)
entendeu que agente administrativo que lavrou o Auto de Infração n. 120759 era incompetente à época de sua confecção, tendo em vista que ocupava cargo de provimento em comissão, do qual a fiscalização não se encontra entre suas atribuições, reservada ao cargo de Analista de Meio Ambiente;
02)
JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 120759, lavrado em 18.09.2009 e, por conseguinte, a multa imposta;
03)
CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o Auto de Infração n. 120759, lavrado pela SEMA/MT, em razão da danificação de 944,5104 hectares de floresta nativa mediante a utilização de fogo sem autorização prévia do órgão ambiental.

Sustenta que diferentemente do que constou na sentença, os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração, independentemente do cargo que esteja ocupando.

Argumenta que a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre do próprio Código Ambiental do Estado, o qual estabelece que o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, competem aos seus agentes.

Assevera que o art. 70,
§§1o e 3o, da
Lei Federal n. 9.605/98 estabelecem que “
os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização” e
que a autoridade ambiental que “
tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade
”
.

Assegura que “seria extremamente desproporcional desconsiderar todo o trabalho efetivado pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO da SEMA/MT, apenas e tão somente para privilegiar as formalidades inerentes à nomenclatura do cargo do agente autuante”.

Argui que, ainda que seja reconhecida irregularidade formal quanto lavratura do auto de infração, tal fato não causou prejuízo ao contraditório e ampla defesa ao autuado.

Argui que a autuação em questão não merece ser anulada, tendo em vista que

posteriormente será CONVALIDADA pela autoridade competente no ato da emissão da decisão administrativa e homologação realizada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Afirma que relevância do bem tutelado não pode ser suplantada por mera formalidade que não atrapalhou o devido processo legal no caso e nem alterou a substância do ato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 67688151).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de apresentar parecer no presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se nos autos que o Apelado
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
ajuizou
a da Ação Anulatória no
0001177-37.2018.8.11.0082,
oportunidade em que arguiu que teve lavrado contra si o Auto de infração ambiental no 120759, no valor de R$ 425.029,68 (quatrocentos e vinte e cinco mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), deu ensejo ao Processo Administrativo n. 683020/2009.

O Auto de infração foi lavrado sob o fundamento de que

o autuado teria degradado vegetação nativa numa área de 955,5104 ha com uso de fogo sem autorização do órgão ambiental competente.

Na inicial, a autor/apelado, alega que o auto de infração e a multa aplicada deve ser anulado pelos seguinte fundamentos: a) cerceamento de defesa, em razão da não apresentação dos documentos que fundamentaram o Auto de Infração; b) ilegitimidade do agente autuador; c) ausência de embasamento legal da infração; e d) ausência de prova e culpabilidade da requerente.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
acolheu apenas a tese de que o agente administrativo que lavrou o Auto de Infração n. 120759 não possuiria competência funcional para autuar, sob o argumento de que ele ocupava cargo de provimento em comissão, do qual a fiscalização não se encontra entre suas atribuições e, consequentemente,
julgou procedente a ação para declarar nulo o Auto de Infração n. 120759
, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado o Estado de mato Grosso interpôs o presente recurso.

A insurgência recursal se pauta em verificar se

que o auto de infração é nulo pelo fato da fiscalização e da lavratura terem sido realizadas por um Assessor Técnico de Unidade Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e não por um
Analista de Meio Ambiente.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 70, §1o da Lei Federal no 9.605/1998 estabelece que o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como cito:

“
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o São
autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental
e instaurar processo administrativo
os funcionários de órgãos ambientais

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização
, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

[...]

§ 3o A
autoridade
ambiental
que tiver conhecimento de infração
ambiental
é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”.

Com efeito, a legislação estabelece que compete aos funcionários dos órgãos integrantes do SISNAMA, lavrar autos de infração ao meio ambiente.

Já o

art. 6o da Lei Federal no 6.938/81, prescreve quais são os órgãos que

integram o SISNAMA:

“Art 6o -
Os órgãos e entidades
da União
, dos Estados,
do Distrito Federal, dosTerritórios e dos Municípios
, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental
, constituirão o SistemaNacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:

[...]

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação
ambiental
; [...]”.

No Estado de Mato Grosso compete à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA a responsabilidade prevista no citado dispositivo legal, como consta do Código Estadual Florestal (Lei Complementar n.o 38/95), como cito:

“Art. 27 -
O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação
ambiental
, serão ex
agentes, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.
[...]”.

Com efeito, ao que se afigura da interpretação dos aludidos dispositivos legais, todos os funcionários dos órgãos
ambientais
integrantes do SISNAMA são competentes para lavratura de auto de infração, sendo neste Estado, a SEMA, o órgão responsável pela proteção
ambiental.

Igualmente, é possível constatar que
o legislador não estipulou que o auto de infração contra o meio ambiente somente poderia ser lavrado por um
Analista de Meio Ambiente e nem excluiu a possibilidade da autuação ser realizada por um
Assessor Técnico de Unidade Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pois constou na legislação que todos os funcionários do órgão ambiental, independente da nomenclatura do cargo, teria competência para realizar lavratura de autos de infração diante da constatação do cometimento de ilícitos
ambientais
.

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização
. [...]”.
(TJMT -
N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO EDEPÓSITO DE MADEIRA IRREGULAR, SEM LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS SEMMANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DEINFRAÇAO – ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA – PREVISÃO LEGAL -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO
AMBIENTAL
–CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]
São autoridades competentes para lavrar auto de infração
ambiental
e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos
ambientais
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico Florestal da SEMA, na qualidade de profissional habilitado, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar ilícito
ambiental
, nos termos da legislação supramencionada. [...]”.

(TJMT - Ap 18609/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE03/06/2016)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL - FEMA - DESMATAMENTO DE DEZ HECTARES DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANTENTE - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 135 DO CTN - NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA MAS MULTA AMBIENTAL - NATUREZA ADMINISTRATIVA - NOME DOS SÓCIOS CONSTANTE DA CDA IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ILEGITIMIDADE FUNCIONAL DO AGENTE FISCAL E DO PARECERISTA - IMPROCEDÊNCIA - DEVER FUNCIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS - PRESUNÇÃO "IURIS TANTUM" DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DA FEMA - ÔNUS PROBATÓRIO DO INFRATOR - NOME DOS SÓCIOS CONSTENTES DA CDA - CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIO - ÔNUS DOS SÓCIOS DEMONSTRAREM A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN - PRECEDENTE DO STJ - APELO DA EMPRESA EXECUTADA DESPROVIDO - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO

1. "[...] 1.
Quaisquer funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, antes de deter a faculdade, possuem a obrigação de promover a apuração imediata quando presente situação fática que aponte lesão ao meio ambiente
. [...] (TRF-4 - APELREEX: 21125 PR 2006.70.00.021125-8, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 16/02/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 23/02/2011) [...]”.
(TJMT - N.U 0000888-85.2010.8.11.0082, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014)

"ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. TÉCNICO DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. PRÁTICA DO ATO ANTERIORMENTE A 29.06.2006. RATIFICAÇÃO PELA LEI 10.410/02.
1. Os técnicos ambientais do IBAMA podem exercer atividade fiscalizatória, com competência, inclusive, a lavrar auto de infração ambiental, a teor do que dispõe a Lei 9.605/98. 2. Tal atribuição foi referendada pela Lei 11.516/07, que acrescentou ao art. 6o da Lei 10.410/02 a necessidade de que a atividade de fiscalização desenvolvida por técnico ambiental seja precedida de ato de designação próprio. Precedentes. 3. Agravo Interno a que se nega provimento". (STJ, AgInt nos EDcl no REsp. 1.251.489/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe de 7.12.2016).

Outrossim, conforme mencionado alhures, a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade” (art. 70, § 3o, da Lei Federal n. 9.605/98).

Ressalta-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental que apure possível infração ambiental, seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que o assessor técnico não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não causou PREJUÍZO às garantias do devido processo legal, podendo, dessa forma ser
convalidada na decisão proferida do processo administrativo a qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente
.

Frisa-se que a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.o 7.692/2002, a qual regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, transcrevo:

“
Art.
27

A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos
, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II -
na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz
.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado”.

Assim, os fundamentos apresentados na inicial não merecem prosperar, devendo a sentença se reformada para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para julgar improcedente a presente ação.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido nos §§ 3o e 5o
do artigo 85 do CPC
, observando os limites legais de cada faixa etária, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, e assim por diante.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais em favor da parte ora Apelante na sentença objurgada, impossibilitando a sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022